Tribunal: STF
Processo: HC 226440
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Decisão condenatória transitada em julgado. Utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. 5. Dosimetria da pena. Causa de aumento de pena. Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.